Tribunal: TJSP
Processo: 1043026-43.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débitos fiscais –Pretensão voltada ao afastamento de exigências sob o argumento de nulidades no procedimento que culminou com sua constituição – Sentença de improcedência – Decisão mantida – Insubsistência das alegações recursais – Sentença cuja fundamentação atendeu ao quanto disposto no art. 371 do CPC, posto que atrelada à prova pericial e documental produzida nos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débitos fiscais –Pretensão voltada ao afastamento de exigências sob o argumento de nulidades no procedimento que culminou com sua constituição – Sentença de improcedência – Decisão mantida – Insubsistência das alegações recursais – Sentença cuja fundamentação atendeu ao quanto disposto no art. 371 do CPC, posto que atrelada à prova pericial e documental produzida nos autos – Perícia conclusiva que, sob o aspecto estritamente técnico, não se convenceu da irregularidade formal e material dos autos de infração tal como suscitado pela parte – Sentença mantida, com majoração da verba honorária, nos termos do §11, do art. 85, do CPC – RECURSO DESPROVIDO.